Tribunal: TJSP
Processo: 0001679-65.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME - Concessão de progressão ao regime semiaberto. Preenchimento dos requisitos legais. Pagamento de multa. Condição necessária para a concessão do benefício. Inaplicabilidade. Ausência de previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001679-65.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SIDNEY
SILVA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39898
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0001679-65.2020.8.26.0509
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Sidney Silva Alves
Comarca: Araçatuba
Juiz de 1a Instância: Alcides Lourenço Cabral Filho
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME -
Concessão
de
progressão
ao
regime
semiaberto.
Preenchimento dos requisitos legais. Pagamento de multa.
Condição
necessária
para
a
concessão
do
benefício.
Inaplicabilidade. Ausência de previsão legal. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO.

Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais que deferiu a progressão
ao regime semiaberto para o sentenciado Sidney Silva Alves (fls. 01/11).
A
defesa,
em
contraminuta,
manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 57/62).
Mantida a decisão (fls. 65), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo em execução (fls. 74/79).
É O RELATÓRIO.
Inconformado com a r. decisão que deferiu ao sentenciado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
progressão ao regime semiaberto independentemente do pagamento da
multa, insurge-se o agravante.
Postula a cassação da decisão para que seja verificado o
adimplemento das multas, condicionando-se o deferimento do benefício ao
seu pagamento.
O agravo não comporta provimento.
O réu cumpriu os requisitos necessários para a progressão.
Além do cumprimento do requisito objetivo, o sentenciado vem cumprindo
a pena de forma satisfatória, não praticou nenhuma falta disciplinar e
contou com atestado de bom comportamento carcerário (fls. 43/47),
demonstrando que possui amadurecimento pessoal para vivenciar regime
mais brando, como constou expressamente na r. decisão atacada (fls.
51/53).
O
mero
inadimplemento
da
multa
prevista
cumulativamente à pena privativa de liberdade não constitui óbice
necessário para o indeferimento da progressão.
Anoto que o julgado da Suprema Corte mencionado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
recorrente refere-se a caso específico de execução criminal por
cometimento de crime contra a Administração Pública, sendo certo que, no
caso, a possibilidade de pagamento da multa pelo sentenciado era patente.
Assim, diante da ausência de previsão legal e de acordo
com firme posicionamento jurisprudencial1, não deve o adimplemento da
multa ser admitido como requisito necessário para a progressão.
Neste aspecto, considerando que se trata de mera dívida de
valor, e estando cumpridos os requisitos necessários, entendo que não há
razão para infirmar a concessão do benefício.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao agravo.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
1 STJ, HC 362648/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04/10/16; TJ/SP, Agravo em
execução no 9005137-24.2018.8.26.0050, Décima Câmara Criminal, Rel. Nuevo Campos; Agravo em execução no
9000005-14.2018. 8.26.0073, Décima Câmara Criminal, Rel. Francisco Bruno; Agravo em execução no
7001799-41.2017.8.26.0073, Décima Quinta Câmara Criminal, Rel. Gilberto Ferreira Cruz.